Tribunal: STF
Processo: HC 69746
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1993-02-09
Data de publicação: 1993-02-09

Ementa:
EMENTA:  HABEAS   CORPUS.  ALEGADA   NULIDADE  DO
PROCESSO,  POR CONTER  RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO
SEM  A PRESENCA DO PACIENTE E INQUIRIÇÃO DE TESTEMUNHAS SEM
A  PRESENCA   DO  ADVOGADO   CONSTITUIDO.  CONDENAÇÃO  QUE,
ADEMAIS,  TERIA   SIDO  DECRETADA   DIANTE  DE   QUADRO  DE
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
          Alegações  improcedentes, no primeiro caso, tendo
em  vista  que  a  sentença  condenatória,  confirmada pelo
acórdão,   se   louvou,   não   apenas   no  reconhecimento
fotográfico,  mas em  diversas  outras provas  reunidas nos
autos;  e  que  a  inquiricAo  das  testemunhas,  apesar da
ausência   do  advogado   constituido  que,   não  obstante
intimado,   deixou   de    comparecer,   foi   efetivamente
acompanhada   por   defensora   ad   hoc,   da  assistencia
judiciária.  Pretensas  nulidades que,  ademais,  não foram
tempestivamente   arguidas   no   processo,   havendo  sido
alcancadas pela preclusão.
          De  outra  parte,  a  alegação  de  insuficiência
probatoria,  por  envolver  reexame  de  matéria  de  fato,
mostra-se insuscetivel de apreciação do habeas corpus.
          Pedido indeferido.